Tribunal: STF
Processo: HC 204017
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Carlos Augusto Ribeiro da Silva, em favor Jonathan Felipe Malaquias da Costa, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao HC n. 658.985 – SC.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 2º, §§ 2º e 4º, I e IV, da Lei 12.850/13; no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (onze vezes), c/c art. 29, na forma do art. 69, estes últimos do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSC postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada. (eDOC 8, p. 60)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que foi indeferido liminarmente por ser substitutivo de recurso próprio.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INTEGRANTE DE GRUPO CRIMINOSO. CONTEMPORANEIDADE.
    FUNÇÃO DE SEGURANÇA DE PONTOS DE TRÁFICO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO.
    1. Tendo o decreto de prisão apresentado fundamentação concreta, evidenciada na existência de indícios da participação do paciente em complexa organização criminosa armada, no exercício de função de segurança nos pontos de tráfico, não se detecta ilegalidade.
    2. Também não se verifica a ocorrência de ausência de contemporaneidade. Não houve decurso de tempo relevante entre os fatos, praticados em março de 2020, e a prisão, decretada em 25/11/2020, não se registrando manifesto constrangimento ilegal. 
    3. Agravo regimental improvido”. (eDOC 8)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatizam a ausência de argumentos idôneos aptos a ensejarem a manutenção da prisão preventiva. 
    Alega, ainda, a ausência de contemporaneidade das condutas.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Conforme relatado, a defesa sustenta constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar da paciente, por reputar não preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do CPP. 
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos do acórdão proferido pelo TJSC:
    “De início, consigna-se que Jonathan Felipe Malaquias da Costa foi denunciado, juntamente com outros trinta indivíduos. A ele, foi imputada a prática dos crimes descritos nos arts. 2º, §§ 2º e 4º, incs. I e IV, da Lei n. 12.850/13; 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (onze vezes), c/c art. 29, na forma do art. 69, estes últimos do Código Penal, pelos fatos assim narrados:
    ‘(…)
    11. JONATHAN FELIPE MALAQUIAS DA COSTA, vulgo BARATINHA O denunciado JONATHAN FELIPE MALAQUIAS DA COSTA promove e integra a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense – PGC e atua na segurança/contenção da organização criminosa, tendo como principal função manter a segurança dos pontos de tráfico do morro do Mocotó, servindo como primeiro combate armado contra a tentativa de invasões por parte de facções rivais, e contra as forças de segurança que combatem a criminalidade local.
    Consta dos autos que o denunciado foi filmado na referida localidade em um dos locais onde se realizava o tráfico de drogas, nos dias 04 e 06 de março do corrente ano, na companhia de outros denunciados. (RTO 136/PMSC/2020)
    [...].
    III. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS PRATICADOS EM PROL DAORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PGC
    Os monitoramentos realizados pela Polícia Militar em apoio à investigação deflagrada pela Polícia Civil, cujos resultados foram revelados no RELATÓRIOTÉCNICO OPERACIONAL 136/PMSC/2020, retratam a audácia dos membros da facção PGC no Morro do Mocotó, situado na região central de Florianópolis.
    Apurou-se na investigação que o comércio ilícito de entorpecentes é a principal fonte de renda da organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense - PGC no Morro do Mocotó, localizado nesta Capital.
    Verificou-se que um dos motivos que faz o "Mocotó" ser um dos berços do tráfico de entorpecentes do PGC nesta Capital, é a facilidade de acesso que os usuários de drogas possuem para comprar as substâncias ilícitas, tendo em vista que um dos pontos de venda de drogas, a "boca de lixeira", localiza-se em região central, a apenas 50 metros da Rua Silva Jardim e acerca de 800m do Tribunal de Justiçado Estado.
    A Polícia Militar, por meio do 4º Batalhão, trabalhou de forma integrada com a Polícia Civil para identificar e qualificar o grupo criminoso que atua no Morro do Mocotó. Foram realizadas diversas diligências "in loco", trabalho de campo,incursões, inclusive com fotografias e vídeos das ações criminosas que foram flagradas. As filmagens na localidade, no ponto de venda de drogas ("banca") ocorreram no mês de março do corrente ano (2020), sendo possível constatar o ostensivo e intenso tráfico de drogas em plena luz do dia, com o emprego de armas de fogo e a participação de adolescentes, que exerciam, entre outras, a função de olheiro e também de venda de entorpecentes a usuários.
    (…)’
    2.1.
    Encontra-se preenchido o requisito do art. 313, I, do CPP, pois os crimes previstos nos arts. 2º, §§ 2º e 4º, incs. I e IV, da Lei n. 12.850/13; 33, caput, da Lei n. 11.343/06têm penas máximas somadas superiores a quatro anos.
    2.2. Há prova da materialidade e indícios de autoria, notadamente diante do relatório investigativo que dá conta de que o paciente foi filmado pelos policiais, ao menos emduas oportunidades, em ponto de tráfico de drogas, na companhia de outros denunciados.
    2.3. Não prospera a alegação do impetrante no sentido de estar ausente a fundamentação a sustentar a custódia, pois houve motivação concreta no tocante à garantia da ordem pública.
    Como bem salientou o Magistrado, a gravidade concreta dos delitos e o modus operandi empregado na suposta prática criminosa autorizam a segregação para acautelamento da ordem pública.
    No caso, o paciente supostamente integra organização criminosa que atua ostensivamente no Morro do Mocotó, em Florianópolis, e durante as investigações registrou-se,ao menos em duas oportunidades, o paciente fazendo a segurança armada dos pontos de tráfico do referido local, na companhia de outros integrantes da organização criminosa, os quais estavam comercializando entorpecentes.
    Tais fatos são, sim, indicativos de risco concreto de reiteração criminosa e da necessidade de garantir a ordem pública, razão pela qual se entende preenchidos os requisitos elencados no art. 312 do CPP.
    (…)
    2.4.
    Destaca-se, ainda, que os delitos de organização criminosa e tráfico de drogas são infrações cuja consumação se prolonga no tempo em razão da natureza permanente. Por essa razão, não há falta de contemporaneidade na decisão que decreta a prisão preventiva do paciente após longa investigação a fim de fazer cessar as atividades de organização criminosa voltada também à prática de tráfico de drogas”. (eDOC 8, p. 70-81)
    Cito, ainda, trechos da decisão proferida pelo STJ:
    “Como se vê, consta do excerto fundamentação que deve ser entendida como válida para a prisão preventiva, decorrente de investigações com o intuito de coibir a prática de diversos crimes na cidade de Florianópolis, especialmente na localidade conhecida como Morro do Mocotó, onde a citada organização criminosa exerceria forte domínio, sendo destacado a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, já que os mencionados indiciados estão envolvidos em um grupo organizado, inclusive armado, que faz do tráfico de drogas em larga escala o seu meio de sobrevivência (a par de outros crimes), o que revela a gravidade concreta das condutas apuradas. 
    Asseverou-se, ainda, que JONATHAN FELIPE MALAQUIAS DA COSTA, vulgo BARATINHA: consta na investigação que exerce a função de segurança nos pontos de tráfico do morro do Mocotó. Foi filmado na referida localidade em um dos locais onde se realizava o tráfico de drogas, nos dias 04 e 06 de março do corrente ano, na companhia de outros investigados.
    A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e/ou presença de diversas frentes de atuação. Nesse sentido: RHC n. 46.094/MG – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 4/8/2014; RHC n. 47242/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 10/6/2014; RHC n. 46341/MS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 11/6/2014; RHC n. 48067/ES – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Regina Helena Costa – DJe 18/6/2014.
    Igual posicionamento se verifica no Supremo Tribunal Federal, v.g.: AgRg no HC n. 121622/PE – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Celso de Mello – DJe 30/4/2014; RHC n. 122094/DF – 1ª T. – unânime – Rel. Min. Luiz Fux – DJe 4/6/2014; HC n. 115462/RR – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – DJe 23/4/2013.
    Desse modo, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015.
    Quanto à contemporaneidade da medida cautelar de prisão, verifica-se que ela é necessária e adequada, preenchendo os requisitos de cautelaridade. Conforme consignado pelo Juízo primevo não há que se falar em ausência de contemporaneidade, uma vez que as investigações foram iniciadas em junho de 2020, tendo sido concluídas no dia de 18/11/2020, ou seja, os fatos são contemporâneos. Para além disso, o número de investigados e documentos que foram analisados demonstram a complexidade da investigação, não se verificando decurso de tempo relevante, tendo em vista que o procedimento investigatório se refere fatos praticados em março de 2020 (fl. 57) e a prisão foi decretada em 25/11/2020 (fl. 1.940), não havendo manifesta ilegalidade”.
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas, existência de associação estável voltada à prática de delitos e, principalmente, por se ter notícia do envolvimento do acusado com facção criminosa conhecida como Primeiro Grupo Catarinense - PGC, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Registra-se, ainda, que há notícia nos autos da prática de diversos delitos relacionados com o tráfico de drogas. 
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Nesse sentido: 
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva”. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019) 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018) 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente